Tribunal: TJDFT
Processo: 0746824-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se é possível reduzir o montante dos alimentos, fixado na origem.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. No caso em deslinde o acervo probatório constante nos autos revela que deve ser reduzido o montante dos alimentos. Com efeito, a redução do valor dos alimentos para o montante correspondente a 16% (dezesseis por cento) dos rendimentos brutos da alimentante, deduzidos os descontos compulsórios, com a manutenção do pagamento do plano de saúde, é a solução mais adequada à realidade enfrentada pela alimentante, diante da necessidade demonstrada pelas alimentadas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.